Tribunal: TJMT
Processo: 1017745-32.2019.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1017745-32.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões, Concurso para magistrado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ANDRE CARVALHO TONON - CPF: 365.643.588-06 (ADVOGADO), ANDRE CARVALHO TONON - CPF: 365.643.588-06 (IMPETRANTE), PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
E M E N T A

ÓRGÃO ESPECIAL

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 1017745-32.2019.8.11.0000

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROVA DE SENTENÇA CRIMINAL – NÃO OBTENÇÃO DA NOTA MÍNIMA – REVISÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO – TESE N. 485 FIXADA PELO STF – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
SEGURANÇA DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”
[STF, RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015].

“Os argumentos levantados pelo recorrente não se enquadram na exceção instituída pelo Supremo Tribunal Federal concernente à compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, porquanto se pretende a revisão dos critérios de correção adotados pela banca examinadora”
[STJ, RMS 58.394/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 06/03/2019].

Não se visualizando nenhuma ilegalidade – ou inconstitucionalidade – a ser sanada pelo
writ of mandamus
, máxime porque a banca examinadora justificou, fundamentadamente, a nota atribuída na prova de sentença criminal do impetrante, não há falar em direito líquido e certo a autorizar o acolhimento de sua pretensão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 1017745-32.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: ANDRE CARVALHO TONON

IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégio Órgão Especial:

Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por André Carvalho Tonon, contra ato acoimado de ilegal praticado pelo Presidente da Comissão Especial Examinadora do Concurso Público de Provas e Títulos para Ingresso na Magistratura o Estado de Mato Grosso, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, por não convocá-lo para a terceira fase do certame público, incorrendo – a seu entender – em diversas ilegalidades ao manter a nota atribuída na sentença criminal.

O impetrante aduz que foi aprovado para segunda fase do concurso público para provimento de cargos de juiz substituto do Estado de Mato Grosso, obtendo nota 8 na prova de sentença cível e
5,6 na sentença criminal
.

Assevera que, apesar de interposto recurso, a nota foi mantida pela banca examinadora, não alcançando a pontuação mínima exigida para avançar de fase, qual seja,
nota 6,0
.

O autor da presente ação apresenta uma série de supostas
“ilegalidades”
perpetradas pela autoridade impetrada, questionando o método de avaliação, alegando:
1)
que foi descontado indevidamente
0,65 (sessenta e cinco centésimos)
nos Relatórios 1 e 2;
2)
que abordou os aspectos elencados na grade de correção no atinente aos critérios “fundamento” e “teses”, especialmente as qualificadoras do furto;
3)
que a dosimetria foi realizada conforme determina o art. 68 do CP; e,
4)
que consignou que os dispositivos foram elaborados tal como exigido pelo espelho de correção.

Conclui o impetrante que possui direito líquido e certo de prosseguir no concurso.

Postula, ao final, a concessão da segurança, para o fim de cassar o ato abusivo da autoridade coatora e, de consequência, determinar o cálculo correto da nota atribuída ao impetrante na sentença criminal, sendo certo que, a seu viso,
será superior a 6,0
.

A liminar foi
indeferida
pela relatora originária, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro.

A autoridade coatora prestou suas informações, suscitando, preliminarmente, a incompetência da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo para processamento e julgamento da presente ação. No mérito, alega que não houve ilegalidade na correção de sua prova de sentença criminal.

Assegura que
“a banca examinadora, de maneira fundamentada, aquilatou o texto redigido pelo candidato e, ponto a ponto, atribuiu-lhe a pontuação após minuciosa confrontação da resposta apresentada com a resposta esperada”
.

Argumenta, em reforço, que não é dado ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios de correção e avaliação das bancas examinadoras de concursos públicos.

Requer, ao final, a denegação da segurança.

O Estado de Mato Grosso, por intermédio da Procuradora do Estado, Débora Letícia Oliveira Vidal,
ratificou
as informações prestadas pela autoridade coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pela
denegação
da ordem.

A Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, em decisão monocrática proferida em
20/4/2020
, reconheceu a incompetência da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, e determinou a redistribuição do feito ao Órgão Especial deste Sodalício.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R
ÓRGÃO ESPECIAL

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 1017745-32.2019.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

A questão posta em análise é de singeleza ímpar, dispensando-se maiores digressões.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo impetrante, é insofismável que sua pretensão abrange,
única
e
exclusivamente
, o reexame dos critérios de correção empregados pela banca examinadora para avaliação de sua sentença criminal.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo excerto das informações prestadas pela autoridade impetrada, nomeadamente no que tange aos esclarecimentos fornecidos pela
VUNESP
acerca dos critérios de correção adotados,
verbis
:

“
Das informações prestadas pela VUNESP (anexas) bem se extrai todos os critérios de correção adotados e todos os décimos de pontuação subtraídos do candidato, inclusive indicando qual o erro que ocasionou cada desconto.

Vejamos apenas alguns desses pontos:

[...] de início,
a prova do candidato apresentou falhas de estrutura
que acabaram por ensejar
desconto de 0,4 ponto
na nota atribuída ao item N1 (Relatório 1).

[...] a prova de sentença elaborada pelo candidato André
não supriu completamente a exigência de ordenação e organização estrutural na elaboração do relatório e da fundamentação da sentença criminal
. Isso porque, por vezes,
a redação se revelou confusa, pouco coesa e desorganizada na abordagem dos temas pertinentes a cada parte estrutural do veredicto
,
deixando de observar as exigências formais necessárias
. O que se vê, por exemplo, quando o candidato passa a analisar elementos de convicção coligidos durante o Inquérito Policial no relatório de sentença, voltado essencialmente ao relato dos fatos imputados e do desenvolvimento processual. No mesmo sentido,
durante a fundamentação, a argumentação se revelou pouco coesa,
com
abordagem aleatória de temas de modo repetitivo e pouco estruturado
,
de modo a ensejar o desconto de pontuação impugnado
.

[...]

No que concerne ao item N2,
o candidato teve descontado 0,25 ponto por não ter determinado
,
de modo específico e claro
,
o desmembramento do feito em relação ao acusado Agamenon
. Assim, em que pese o candidato ter mencionado de modo genérico a impossibilidade de este acusado ser ‘julgado’, por certo que deixou de ser específico na determinação de desmembramento do processo. Ocorre que tal omissão poderia implicar sérios prejuízos ao referido acusado, caso houvesse recurso da sentença e ele fosse localizado e preso, pois seu processo estaria em segundo grau e, assim, haveria demora no andamento da marcha processual em relação a ele. Desta feita, diante da relevância de se proceder a correta aferição do desmembramento do feito, atribuiu-se maior pontuação aos candidatos que a determinaram com clareza e segurança e, assim, demonstraram maior domínio sobre o instituto.

Do mesmo modo, em relação item N3,
o candidato obteve desconto de 0,5 ponto por ter especificado corretamente apenas a materialidade do delito
, mas
ter deixado de demonstrar de modo adequado a fundamentação da prova da autoria
, de modo a contemplar a especificidades da contribuição distinta desempenhada por cada um dos acusados durante a execução do delito, visto que a fundamentação em tomo da autoria foi realizada de modo genérico para todos os acusados, em oposição a exigência de fundamentação a ser observada na elaboração das sentenças criminais.

[...]

Desta feita,
tem-se que o candidato procedeu a análise correta e bem fundamentada
,
tão somente
,
sobre o afastamento das qualificadoras concernentes ao emprego de chave e a escalada
, cuja motivação, inclusive, foi empregada simultaneamente para fins de justificação da incidência do rompimento de obstáculo, sem que houvesse fundamentação própria e adequada a incidência da referida qualificadora, com menção às provas técnicas e orais apresentadas. Do mesmo modo,
não houve fundamentação para o acolhimento da qualificadora referente ao concurso de agentes
, mas, tão somente, breve menção.

[...]

Assim, no item N5,
correspondente a correta fixação da dosimetria para o acusado Ajax
,
o candidato recebeu desconto de 0,25 ponto
,
por ter deixado de proceder a atenuação da reprimenda em razão do reconhecimento do
conatus
e
,
mais 0,25 ponto
,
por ter determinado a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
,
mas omitido a especificação das modalidades de penas restritivas a serem aplicadas
. Sobre este aspecto, por certo que não se revela suficiente a remissão de que as referidas penas seriam determinadas pelo Juízo das Execuções, uma vez que essa é questão a ser enfrentada pela sentença de mérito. Desta feita, vê-se que o candidato confundiu a atribuição do Juízo das Execuções nesse sentido, o qual se restringe a determinação do local ou forma de cumprimento da referida pena, mas não a sua espécie.

Do mesmo modo, no item N6
referente a fixação da dosimetria para o acusado Héracles
,
o candidato também recebeu desconto de 0,25 ponto na nota total atribuída ao item por ter deixado de operar a diminuição da pena devida ao acusado em face do reconhecimento do
conatus
e da
interrupção do iter criminis
.

Em relação ao item N7 (Dispositivo), também não há como acolher o requerimento pela majoração da nota atribuída a elaboração do dispositivo da sentença criminal, vez que
o candidato recebeu desconto de pontuação justamente por não ter feito menção correta aos dispositivos legais pertinentes às qualificadoras recepcionadas e a modalidade tentada do furto
, o que se reverteu em prejuízo na nota final atribuída ao item.

O que se espera do candidato, sobremodo em concursos dessa envergadura, no qual está-se a selecionar futuros Magistrados, é que a resposta dada à questão apresentada seja hígida, integralizada, que todo o conjunto de informações lançado seja harmônico, o que não ocorreu na espécie.

Sob qualquer aspecto que se observe, desse modo, vê-se a robustez da correção realizada e, por arrasto, a ausência de ilegalidade na nota atribuída ao Impetrante”
.

Consoante assente entendimento jurisprudencial,
“É defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se em função de banca examinadora para reexaminar conteúdo de questões e critérios de avaliação, salvo em hipótese de
ilegalidade
ou
inconstitucionalidade
.
A decisão de tribunal que atribui nova nota a candidato em concurso público configura clara invasão no mérito do ato administrativo, bem como lesão ao princípio da separação dos Poderes”
[STF, SS 5317 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 18-02-2020 PUBLIC 19-02-2020].

No caso em apreço, não se visualiza nenhuma ilegalidade – ou inconstitucionalidade – a ser sanada por este
writ of mandamus
, máxime porque a banca examinadora justificou,
fundamentadamente
, a nota atribuída ao impetrante na prova de sentença criminal.

De acordo com o STF, ao julgar o RE 632.853/CE, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes,
excepcionalmente
a banca examinadora pode ser substituída pelo Poder Judiciário, quando necessário verificar a compatibilidade das questões com o edital que regula o certame.

Entretanto,
“Os argumentos levantados pelo recorrente não se enquadram na exceção instituída pelo Supremo Tribunal Federal concernente à compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, porquanto
se pretende a revisão dos critérios de correção adotados pela banca examinadora
”
[STJ, RMS 58.394/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 06/03/2019].

Colho da jurisprudência:

[...] VII. Todavia, em matéria de concurso público,
a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital
, tendo presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame, que deverão atender aos preceitos instituídos na Constituição Federal,
sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e correção das provas
, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo. Ou seja,
‘o Poder Judiciário não pode atuar em substituição à banca examinadora, apreciando critérios na formulação de questões, reexaminado a correção de provas ou reavaliando notas atribuídas aos candidatos’
(STJ, RMS 28.204/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/02/2009). No mesmo sentido, dentre inúmeros precedentes: STJ, AgInt no RE nos EDcl no RMS 50.081/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/02/2017, AgInt no RMS 49.513/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/10/2016, AgRg no RMS 37.683/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/10/2015.

VIII. A espancar dúvidas sobre o assunto, em 23/04/2015, no julgamento do RE 632.853/CE, o Plenário do STF, apreciando o
Tema 485 da Repercussão Geral
, nos termos do voto do Relator, Ministro GILMAR MENDES, firmou as premissas de que
o Poder Judiciário não pode interferir nos critérios de correção de prova
, ressalvada a excepcional hipótese de
‘juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame’
. Concluiu o Relator, no STF, no sentido de que ‘não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas’ (STF, RE 632.853/CE, Rel. Ministro GILMAR MENDES, PLENO, DJe de 26/06/2015, sob o regime da repercussão geral) [...]”
[STJ, REsp 1528448/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/11/2017, DJe 14/02/2018].

Nessa ordem de ideias, ao contrário do sustentado pelo autor da presente ação constitucional, não há falar em direito líquido e certo a autorizar o acolhimento de sua pretensão.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a segurança postulada por
ANDRÉ CARVALHO TONON
.

Sem custas e sem honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020